Tribunal: STF
Processo: HC 240506
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.520.978/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 22 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), porque, 



    no dia 03 de outubro de 2012, por volta das 18h53min, na Avenida Vicente de Carvalho, defronte do número 1066, Jardim Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Guarujá, ANDRÉ JOSE JESUS DE SANTANA e DOUGLAS MELO DE ANDRADE, qualificados, respectivamente, a fls. 56 e 57, agindo em concurso e com identidade de propósitos com pelo menos mais um indivíduo não identificado, tentaram matar o policial militar Thiago Silva de Araújo, efetuando, contra este, disparos de arma de fogo, além de atingi-lo na condução de veículo automotor, com evidente intenção homicida, o que fizeram por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da aludida vítima, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo. 



    2. Dos elementos probatórios que instruem o feito, a condenação não têm como único elemento o reconhecimento pessoal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 



    3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 



    4. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    5. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que o acolhimento da pretensão da defesa demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 



    6. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime [...]. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da alegação de nulidade da sentença condenatória por ilicitude decorrente do reconhecimento pessoal efetivado sem observância do art. 226 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça registrou: 



    O acórdão recorrido afastou a preliminar de nulidade ao fundamento de que "a inobservância das regras estabelecidas no artigo 226 do Código de Processo Penal quando do ato de reconhecimento do agente perante a autoridade policial não tem o condão de contaminar todo o processo criminal, notadamente quando houver nos autos outros elementos de convicção a dar supedâneo ao édito condenatório, como na hipótese" (grifei) (e-STJ fl. 895). 



    […]



    No presente caso, o Tribunal a quo consignou que "A testemunha Charles, também policial militar e ouvido sob o crivo do contraditório, disse que foi acionado para atender a ocorrência e, em diligência no local para onde os indivíduos teriam se evadido, visualizou um veículo preto cujo condutor, ao notar a aproximação da viatura, empreendeu fuga. Realizada a abordagem, em seu interior, estavam os apelantes, que foram prontamente reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 897), ressaltando, ainda, os "depoimentos das precitadas testemunhas os exames residuográficos realizados nos apelantes no mesmo dia do ocorrido, com resultado positivo para a presença de cátion Pb (chumbo) em suas mãos (fls. N R2 162/163-164/165), caindo, assim, por terra, a afirmação de que não tiveram contato com arma de fogo na ocasião" (e-STJ fl. 898). 



    Ora, da leitura dos trechos acima, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a condenação não têm como único elemento o reconhecimento pessoal, como visto acima, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 



    Observa-se que a instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Isso porque a condenação do paciente, ao contrário do alegado, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para os exames residuográficos realizados nos apelantes no mesmo dia do ocorrido, com resultado positivo para a presença de cátion Pb (chumbo) em suas mãos (fls. N R2 162/163-164/165), caindo, assim, por terra, a afirmação de que não tiveram contato com arma de fogo na ocasião.



    Em caso semelhante, já decidiu esta CORTE: 



    [...] 



    2. Reconhecimento pessoal obtido sem observância do art. 226 CPPen. e com intervenção irregular do juiz e do promotor: nulidade da prova, que, reconhecida, não se declara, se, com abstração dela, a motivação da decisão condenatória se manteria, à base de indícios suficientes à afirmação da autoria do réu. 



    (HC 68017, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 27/4/1990). 



    Nessa linha de consideração: RHC 119956, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/9/2014 e RHC 125026 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/08/2015. 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente